Tribunal: TJES
Processo: 5003128-95.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Falsa identidade
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003128-95.2025.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEAN CARLOS XAVIER CAMILO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CRIMINAL NOS AUTOS DO PROCESSO N.º 5003128-95.2025.8.08.0024

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

APELANTE:
JEAN CARLOS XAVIER CAMILO.

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pela assistência por defensor dativo,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Apelante.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO PENAL. RECURSO INOMINADO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA DE MULTA POR PRIVATIVA DE LIBERDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por
JEAN CARLOS XAVIER CAMILO
em face da sentença que julgou procedente a pretensão estatal, condenando o recorrente pela prática do crime de falsa identidade perante agentes estatais. O juízo sentenciante fixou a pena definitiva em 15 (quinze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. A defesa postula a reforma da sentença para substituir a reprimenda pecuniária imposta por pena privativa de liberdade (detenção de 03 meses) e pleiteia o arbitramento de honorários em favor do defensor dativo pela fase recursal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há possibilidade jurídica e amparo no princípio da proporcionalidade para a conversão da pena de multa em pena de detenção a pedido exclusivo da defesa, fundamentada na hipossuficiência econômica do réu; e (ii) saber se é devido o arbitramento autônomo de honorários advocatícios em favor do defensor dativo pela interposição de recurso.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. O preceito secundário do tipo penal previsto no art. 307 do Código Penal comina, de forma alternativa, as penas de detenção ou multa. O legislador conferiu ao julgador a discricionariedade motivada para aplicar a sanção mais adequada ao caso concreto e suficiente para a reprovação e prevenção do delito. Consoante jurisprudência firmada, inexiste direito subjetivo do condenado à escolha da reprimenda que lhe pareça mais conveniente.

4. A imposição de sanção pecuniária revela-se manifestamente mais branda e benéfica ao apenado se comparada à sanção privativa de liberdade, ainda que esta fosse fixada em seu patamar mínimo, por resguardar incólume o direito fundamental de locomoção. A substituição de uma sanção que recai sobre o patrimônio por uma pena cerceadora de liberdade contraria o princípio da proporcionalidade e a própria lógica do sistema penal humanitário.

5. A atestada hipossuficiência econômica do recorrente não constitui fundamento idôneo para agravar a espécie de pena aplicada. Verifica-se, outrossim, que o magistrado singular observou a mínima capacidade financeira do réu ao estipular o valor unitário do dia-multa no piso legal de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo. Eventual dificuldade no adimplemento da multa é matéria eminentemente afeta ao Juízo da Execução Penal, que poderá analisar o fracionamento do montante.

6. O acervo probatório demonstra de forma robusta e convergente a materialidade e a autoria, não comportando a aplicação do princípio da autodefesa frente à falsa identidade prestada a servidores públicos, conforme tese pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 640.139/DF. Por consectário, a sentença hostilizada não carece de reparos, impondo-se sua manutenção por seus próprios e escorreitos fundamentos.

7. Por derradeiro, no que tange ao pleito atinente aos honorários advocatícios do defensor dativo, cumpre assentar a impossibilidade jurídica de um novo arbitramento autônomo nesta fase processual. Considerando que o juízo de origem já fixou a respectiva verba em R$ 600,00 (seiscentos reais), cabe a esta instância revisora tão somente proceder à sua majoração a fim de remunerar o trabalho adicional em sede recursal, restringindo-se, contudo, ao limite teto de R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais), em estrita observância aos parâmetros e à tabela constante do Decreto nº 2.821-R, de 10 de agosto de 2011, do Estado do Espírito Santo.

8. Neste sentido é o entendimento deste E. TJES, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO CONFIGURADA – HONORÁRIOS DE ADVOGADO DATIVO – NOVA FIXAÇÃO EM INSTÂNCIA RECURSAL – INCABÍVEL – RECURSO PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada. 2 . Da leitura das razões recursais, verifica-se que, de fato, foi formulado pedido de fixação de novos honorários ao advogado dativo por atuação nesta instância recursal, pedido esse, contudo, que não foi analisado pelo acórdão recorrido. 3. A ausência de fixação de honorários ao advogado dativo nesta instância recursal se dá em razão do seu não cabimento.
O Decreto Estadual nº 2 .281-R/2011 e o Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021 se limitam a estabelecer os valores máximos e os procedimentos para pagamento da verba honorária devida aos patronos dativos, sem, contudo, prever que seja devida a majoração da quantia estabelecida em sentença quando de eventual atuação em Segunda Instância
. Precedentes desta c. Terceira Câmara Cível. 4 . Recurso provido, sem efeitos infringentes, apenas para complementar a fundamentação do acórdão embargado. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005614120158080053, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

IV – DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 82, §5º da Lei n.º 9.099/95.

10. Sem custas e honorários.

11. Majora-se o valor dos honorários advocatícios anteriormente arbitrados na sentença em favor do defensor dativo, Dr. Augusto Carlos Sá de Freitas (OAB/ES 18.996 e 26.166), para o patamar máximo de R$632,00 (seiscentos e trinta e dois reais), em razão da interposição do apelo nesta instância recursal, nos estritos limites estabelecidos pelo Decreto nº 2.821-R/2011 c/c Decreto nº 6.360-R/2026, do Estado do Espírito Santo. Serve a presente como ofício/certidão.

É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)